Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 26/TJDFT. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APROXIMAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. INDUZIMENTO A ERRO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO MATEMÁTICO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula do TJDFT, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado, sendo incabível o conhecimento do recurso quanto ao referido pedido. Impõe-se a manutenção da condenação pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas se restou demonstrado que o réu tinha conhecimento das cautelares deferidas em favor da vítima e, de forma consciente, violou as proibições de aproximação, de contato e de frequentar a residência dela. À míngua da comprovação tanto do consentimento da vítima como da incapacidade plena de compreender o caráter ilícito dos seus atos, em decorrência da dependência química, deve ser reconhecida a tipicidade dos crimes praticados pelo réu, inclusive o de ameaça, que foi por ele confessado. Não resta configurado o induzimento ao erro pelo fato de a vítima manter diálogo com o réu, após ele ter violado as medidas protetivas e invadido a sua residência, com a finalidade de possibilitar que a sua mãe chamasse a polícia, especialmente pelo fato de que, neste momento, os crimes já tinham sido consumados. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime formal e se consuma no momento que o agente realiza a conduta omissiva ou comissiva imposta. Os delitos de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva de urgência são autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não se considerando o primeiro como ato preparatório para a prática do segundo. Os momentos de consumação dos delitos de descumprimento de medidas protetivas foram anteriores aos crimes de invasão de domicílio. Mantém-se a análise negativa do vetor da conduta social se restou demonstrado que, para além do fato de o réu ser dependente químico, a sua conduta perante o núcleo familiar não é favorável, eis que agrediu a vítima quando ela ainda estava grávida e furtou bens da residência do casal e do bar da genitora da vítima, com a finalidade de sustentar os vícios. Quanto à dosimetria da pena, em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. A compensação mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pretendida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e não foi fixada em valor irrisório ou exorbitante, devendo ser mantida, principalmente se a Defesa não apresentou argumento concreto para a redução do quantum.